Tribunal: TJDFT
Processo: 0733161-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733161-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DENISE MARTINS COSTA, GELSON KLEBER DOS SANTOS, LUISA HELENA PEREIRA DOS SANTOS, A. J. M. C. D. S. D E C I S Ã O Na origem, o MM. Juiz deferiu em parte o pedido de tutela provisória para determinar à agravante que restabeleça o plano de saúde contratado, com todas as coberturas a ele inerentes, e restabelecer o acesso dos requerentes e beneficiários à área do cliente, no site e aplicativo da operadora requerida. Na decisão de ID 62789491, essa Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A agravante interpôs agravo interno no ID 63577790, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão liminar, conforme lançada anteriormente. Contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno apresentadas no ID 63676188. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora